Tribunal: TJSP
Processo: 1027278-86.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Acidente do trabalho – Auxiliar de serviços gerais – Lesão nos membros superiores - Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente devido a partir do dia subsequente ao da cessação do auxílio-doença previdenciário, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos

Ementa:
Acidente do trabalho – Auxiliar de serviços gerais – Lesão nos membros superiores - Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente devido a partir do dia subsequente ao da cessação do auxílio-doença previdenciário, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação Sentença de improcedência reformada – Provido, em parte, o recurso da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027278-86.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante FRANSCIMAR DA SILVA MACIEL, é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Provido, em
parte, o recurso da autora.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027278-86.2018.8.26.0564 -Voto no 15.104
2
VOTO No: 15.104
APELAÇÃO No: 1027278-86.2018.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO 2a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. MAURICIO TINI GARCIA
APELANTE: FRANCISMAR DA SILVA MACIEL
APELADO: INSS
Acidente do trabalho Auxiliar de serviços gerais Lesão nos
membros superiores - Benefício acidentário Nexo causal
estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e
permanente da capacidade laborativa configurada Auxílio-
acidente devido a partir do dia subsequente ao da cessação do
auxílio-doença previdenciário, ressalvada eventual necessidade
de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser
definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
dos
recursos
selecionados
como
representativos
da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema
862) Juros de mora devidos a partir da citação apurados de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês
a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no
11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores
em atraso que devem ser atualizados por índices de correção
monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados
os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do
tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser
fixados na fase de liquidação Sentença de improcedência
reformada Provido, em parte, o recurso da autora.
A r. sentença de fls. 250/254, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Francismar da Silva Maciel contra o INSS.
Inconformada apela a autora (fls. 262/274), buscando a inversão do
julgado. Sustenta fazer jus ao benefício pleiteado, aduzindo que as sequelas decorrentes
do exercício da atividade desempenhada reduzem sua capacidade laborativa. Assevera
que o nexo-causal está evidenciado pelos esclarecimentos do perito judicial a fls.
217/218, o qual o MM. Juiz a quo não se atentou. Discorre sobre a matéria debatida e as
questões controvertidas nos autos, requerendo o provimento do recurso.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
O recurso da parte autora é tempestivo e preenche os requisitos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027278-86.2018.8.26.0564 -Voto no 15.104
3
admissibilidade. Oportuno lembrar, que nos termos do que dispõe o art. 129, § único da
Lei 8.213/91, o segurado está dispensado de recolher qualquer preparo para o recurso,
inclusive a taxa de porte de remessa e de retorno. Estando, portanto, presentes os
pressupostos legais de admissibilidade do recurso interposto, passo ao exame da
matéria, em sede recursal.
A pretensão da autora lança base no argumento de que, no
exercício de suas funções como auxiliar de serviços gerais, teve reduzida sua
capacidade laborativa em decorrência das condições agressivas de seu labor, veio a ser
acometida de lesões na coluna e LER/DORT nos membros superiores.
Não há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT).
A segurada esteve em gozo de auxílio-doença previdenciário de 07/04/2014 a
16/09/2014 (NB 605.744.665-1 CID G56 - mononeuropatias dos membros superiores
fls. 230 e 238).
Realizada a perícia médica (fls. 65/77), ao exame físico da coluna,
constatou o experto, lordose lombar, dor classe I no trajeto vertebral, redução em grau
mínimo da mobilidade lombar com componente abdominal, movimentação cervical
preservada, sensibilidade lombar inalterada com negativação dos sinais clássicos
(Lasegue, TEPE, Bragard e Milgran negativos), compressão cervical negativa, marcha
habitual e forçada mantidas (fls. 67).
Ao exame dos membros superiores, verificou o perito cicatrizes de
incisões cirúrgicas na face anterior dos punhos e linear na base do 1° dedo da mão
esquerda, dor classe II no ombro esquerdo e relato de formigamento nos punhos.
Observou o perito, redução em grau mínimo da mobilidade dos ombros, sensibilidade
(ombros: Write, Apley, Neer, Jobe e Yokun negativos, Teste do supra-espinhoso +
bilateral; Cotovelos: Tinel, Cozen e Cozen invertido negativos; punhos: Finkelstein
negativo, Tinel + e Phalen + bilaterais), dedos preservados, força simétrica e diminuída,
pinça fina mantida (fls. 67).
Relata o perito que no exame pericial foi constatado lordose e
redução de mobilidade lombar com ação de componente abdominal sendo que a região
cervical e a marcha encontram-se preservadas. Já em relação aos membros superiores
foi observado cicatrizes de incisões cirúrgicas na face anterior dos punhos e linear na
base do 1° dedo da mão esquerda compatíveis com o histórico de tratamento cirúrgico
de síndrome do túnel do carpo bilateral e correção de dedo em gatilho, sendo verificada
ainda, alterações da sensibilidade e da mobilidade dos ombros e da sensibilidade dos
punhos, estando os dedos preservados (fls. 72).
Diagnosticou o perito que a autora é portadora de osteoartrose da
coluna vertebral, ombro doloroso com sinais de rotura do manguito rotador bilateral e,
sequela de síndrome do túnel do carpo nos punhos e antecedente de dedo em gatilho (1o
dedo da mão esquerda) corrigido por cirurgia (fls. 72).
Concluiu o perito que as lesões dos ombros e punhos promovem
incapacidade parcial e permanente que impede a realização de trabalho vicioso, mas não
de outros de mesmo nível de complexidade e ressaltou que as demais moléstias, no
atual estágio, não produzem incapacidade para o trabalho (fls. 72).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027278-86.2018.8.26.0564 -Voto no 15.104
4
O perito não estabeleceu a existência de nexo-causal entre as
moléstias diagnosticadas e o trabalho exercido pela autora (fls. 74).
Entretanto, após os informativos apresentados pelas empresas, o
experto, em seus esclarecimentos de fls. 217/218, foi categórico ao afirmar que “os
dados encartados permitem estabelecer o nexo para os danos dos punhos/mãos
(síndrome do túnel do carpo)”.
O laudo pericial se apresenta seguro e convincente, não tendo sido
contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos).
Oportuno ainda ressaltar que para à concessão do benefício
acidentário são requisitos, a verificação do acidente ou diagnóstico da doença, a
existência de nexo causal ou concausal com o trabalho e a incapacidade do segurado
para continuar exercendo seu labor habitual, seja de forma total ou parcial.
Renove-se que o perito foi incisivo em afirmar que a obreira é
portadora de ombro doloroso com sinais de rotura do manguito rotador bilateral e,
sequela de síndrome do túnel do carpo nos punhos e antecedente de dedo em gatilho (1o
dedo da mão esquerda) corrigido por cirurgia, e que apresenta incapacidade parcial e
permanente, havendo nexo etiológico entre a lesão e o trabalho exercido, portanto,
reconhecido também o nexo causal.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e permanente
da capacidade de trabalho e constatado o nexo de causalidade, de rigor a reforma da r.
sentença de primeiro grau para JULGAR PROCEDENTE a ação, condenando a
autarquia a conceder à autora o benefício de auxílio-acidente de 50% (cinquenta por
cento) do salário de benefício, e correspondente abono anual, que como acessório
obrigatório, é incontestável, cujo termo inicial deverá corresponder ao dia seguinte ao
da cessação do auxílio-doença (NB 605.744.665-1), ou seja, 17/09/2014 (fls. fls. 230 e
238), concedido em relação ao mesmo mal decorrente do acidente de trabalho narrado,
conforme dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos autos.
Somente após a cessação do auxílio-doença, o quadro se tornou
claro, aplicando-se no particular as disposições contidas no art. 86 da Lei no 8.213/91,
quando especifica como requisito a “consolidação das moléstias”.
Nesse sentido, o posicionamento tranquilo da jurisprudência,
textualmente:
“ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO -
AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL -
FLUÊNCIA A PARTIR DO DIA SEGUINTE
AO
DA
ÚLTIMA
ALTA
MÉDICA

RECONHECIMENTO.
Comprovada
a
patologia em grau incapacitante, de forma
permanente e relacionada com o trabalho
desenvolvido é de rigor a concessão do amparo
acidentário nos termos da lei de regência, a
partir da última alta médica, pois, “in casu”,
houve evolução favorável da doença em outros
afastamentos,
devendo-se
considerar
como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027278-86.2018.8.26.0564 -Voto no 15.104
5
definitiva a última perícia realizada”. (Ap. s/
Rev. 764.515-00/7 - 12a Câm. - Rel. Juiz RUI
STOCO - J. 25.11.2004)”.
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo inicial
aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp
1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal ressalva, desnecessária a
suspensão do processo em observância à recente decisão prolatada no Recurso Especial
em referência.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no 11.960/09,
se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém
tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente
(juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública, no
julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de recurso
repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC como fator
de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária nos moldes
previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao julgar
o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de modo
inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista pela Lei
11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como indexador
no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em testilha
que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza previdenciária
deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em
diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por
todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se unificar
os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores adotará a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027278-86.2018.8.26.0564 -Voto no 15.104
6
interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009, o
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos da
orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva), principalmente
diante da conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no citado
Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária depois
do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do entendimento
consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como repetitivo e
representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo
Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o
C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices previdenciários
de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária, relativamente
aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, prevalece a
modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é objeto
de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum devido a
título de honorários se dará na fase da efetiva liquidação do julgado, nos termos do que
prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, dou parcial provimento ao
recurso da autora.
JOÃO ANTUNES

Relator